Tribunal: TJDFT
Processo: 0021747-37.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 313, V, “A”, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que que determinou a suspensão do feito até o julgamento de recurso especial interposto nos autos de Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da suspensão do processo por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante de questão prejudicial objeto de recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos autos por prejudicialidade externa, uma vez que a decisão sobre a suspensão do prazo prescricional afeta diretamente a sentença apelada que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. Apesar do argumento de violação à razoável duração do processo, eficiência e celeridade da prestação jurisdicional, sabe-se que não basta a prolação de uma rápida decisão para que a melhor justiça para o caso concreto seja alcançada, devendo ser prestigiada a segurança jurídica e evitada a prolação de decisões conflitantes por instâncias diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “É possível a suspensão do processo por prejudicialidade externa por razões de segurança jurídica.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1930268 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.